Tribunal: STF
Processo: ARE 1605770
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO. ATIVIDADE NÃO CONCORRENCIAL. SUBMISSÃO DOS DÉBITOS DESSA EMPRESA AO REGIME DE PRECATÓRIOS: POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 286. INAPLICABILIDADE DO TEMA 865 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXVI E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL DESTITUÍDA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA PÚBLICA. NOVACAP. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. ADPF 949/DF. APLICABILIDADE DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.
 I. CASO EM EXAME 
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a submissão do pagamento devido pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (NOVACAP) ao regime constitucional de precatórios. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Definir se a NOVACAP está sujeita ao regime de precatórios para o pagamento de seus débitos judiciais, nos termos do art. 100 da Constituição Federal e do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADPF 949/DF.
 III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O STF, no julgamento da ADPF 949/DF, reconheceu que a NOVACAP está submetida ao regime constitucional de precatórios para a satisfação de suas obrigações financeiras.
4. A decisão da ADPF 949/DF transitou em julgado em 21/08/2024, sem modulação de efeitos, possuindo eficácia vinculante e erga omnes, conforme o art. 10, § 3º, da Lei nº 9.882/1999. 
5. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) e esta Corte possuem precedentes que reafirmam a submissão da NOVACAP ao regime de precatórios, inclusive nos casos de cumprimento de sentença decorrente da Ação 2003.01.1.086547-2. 
6. O Tema 865/STF não se aplica ao caso, pois trata da complementação de indenização em desapropriação, enquanto a presente demanda versa sobre o pagamento integral da cota-parte da indenização, estando a NOVACAP vinculada ao regime de precatórios.
 IV. DISPOSITIVO E TESE
 7. Recurso desprovido. 
Tese de julgamento: 
1. A NOVACAP está submetida ao regime constitucional de precatórios para o pagamento de suas obrigações judiciais, nos termos do art. 100 da Constituição Federal e da ADPF 949/DF, transitada em julgado sem modulação de efeitos. 
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, § 6º; ADCT, art. 78, § 4º; Lei nº 9.882/1999, art. 10, § 3º. 
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 949/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Plenário, j. 04.09.2023; STF, RE nº 922.144-MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 19.10.2023 (Tema 865); STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 2.118.176/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 27.05.2024; TJDFT, acórdão 1904760, PJE 07014286720248070000, Relator Des. Renato Scussel, j. 7/8/2024” (fls. 1-2, e-doc. 22).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 4).

2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXIV, XXXV, XXXVI e LX do art. 5º, o inc. IX do art. 93, o art. 100 e o caput do art. 170 da Constituição da República. Defendeu a reforma do acórdão recorrido, “para afastar a aplicação do regime de precatórios ao caso concreto” (fl. 29, e-doc. 51).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de aplicação do Tema 339 da repercussão geral, ausência de prequestionamento e conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 73).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante assevera “omissão do Acórdão ID 72731928, eis que este proferiu entendimento de que não havia vício a ser sanado no Acórdão Embargado, deixando de supri-lo e mantendo o referido Acórdão em seus próprios termos, restando igualmente omisso e violando os arts. 5º, XXXV e LV, bem como art. 93, IX, todos da CF, posto que ao julgar recurso interposto com o fito de reforma da Decisão Colegiada eivada de vício, negou provimento deixando de sanar a omissão” (fl. 9, e-doc. 78).

Salienta “que a ADPF 949/DF incide desde que a Novacap exerça atividade em regime não concorrencial, mas dada a finalidade lucrativa, como se tem no caso em comento, essa concorre no mercado e, se beneficiada pelo regime próprio à Fazenda Pública, mas com proveito econômico de seus sócios, resta violada a ordem econômica, ante a vantagem injusta aos demais operadores econômicos, em afronta aos arts. 170, caput, da CF/88” (fl. 10, e-doc. 78).

Assinala que, “nos termos do art. 5º, XXXVI, da CF/88, sequer a lei pode retroagir para prejudicar a coisa julgada, a fim de promover a segurança jurídica, não se pode admitir que Decisão proferida em contexto sem nenhuma similitude ao caso em comento seja aplicada em prejuízo a coisa julgada” (fl. 11, e-doc. 78).

Argumenta que “o tribunal a quo viola o art. 5º, LV e XXXV, da CF/88, pelo Acórdão que usa para se eximir da alegada desnecessidade de manifestar-se sobre a tese jurídica, argumento que é condição sine qua non para que a tese jurídica possa ser aplicada ao caso” (fl. 11, e-doc. 78).

Ressalta que, “após o julgamento da ADPF 949/DF, foi constituído fato novo, que afasta a benesse da agravada quanto ao pagamento pelo regime do precatório” (fl. 14, e-doc. 78).

Realça que “a negativa de aplicação do resultado do julgamento do Tema 865 do S.T.F., viola o art. 5º inc. XXIV da Constituição por não pagar a prévia e justa indenização de que trata o referido inciso” (fl. 17, e-doc. 78).

Pondera que “o atraso no adimplemento dos precatórios enseja no pagamento por depósito judicial, a pretensão das partes exequentes não pode ser afastada sem que seja apreciado no tempo da execução a condição suspensiva de que trata o Tema 865/STF, sob pena de ser inaplicável o referido precedente” (fl. 17, e-doc. 78).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste à agravante.

6. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.

Conforme a jurisprudência deste Supremo Tribunal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).

Sobre o argumento de afronta ao inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 956.302-RG, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade ao princípio da inafastabilidade da jurisdição quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (Plenário, DJe 16.6.2016).

Este Supremo Tribunal também assentou que, “quanto à alegada afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, não há negativa de prestação jurisdicional se a parte valeu-se dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, ainda que contrárias aos seus interesses”, e que, “no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento” (ARE n. 1.249.095-RG, Tema 1.086 da repercussão geral, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Plenário, DJe 27.2.2025).

O exame da situação fático-jurídica apresentada neste processo revela que o Tribunal de origem apresentou suficiente fundamentação sobre as questões de direito material e processual suscitadas pela agravante. Ausente, portanto, contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República.

7. Nos termos do inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, a Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, ao fundamento de que, em relação à alegada contrariedade ao inc. XXIV do art. 5º e ao art. 100 da Constituição da República, “o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte” (fl. 3, e-doc. 73).

Na espécie vertente, a Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios dirimiu controvérsia sobre a submissão dos pagamentos efetuados pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP ao regime de precatórios, nestes termos:
“A controvérsia versa sobre a decisão que submeteu o pagamento a ser realizado pela NOVACAP ao regime de precatórios. 
Conforme o art. 100 da Constituição Federal, o pagamento de dívida pelas entidades de direito público interno ocorre por precatório. 
Os Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), em sessão virtual realizada de 25 de agosto a 1º de setembro de 2023 decidiram à unanimidade determinar a submissão da NOVACAP ao regime constitucional dos precatórios na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 949/DF transitada em julgado no dia 21/8/2024 sem modulação de efeitos (...)
Para o STF violam a sistemática de precatórios versada no art. 100 da Constituição Federal as decisões judiciais que determinam a penhora, o sequestro ou o bloqueio do patrimônio da NOVACAP para pagamento de seus débitos, salvo quando ocorre preterição da ordem de pagamentos dos precatórios; e se inexistente alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do débito (CF, art. 100, § 6º; e ADCT, art. 78, § 4º).
Restou consignado no voto do Relator da ADPF 949/DF que a NOVACAP não desenvolve atividade econômica em regime de concorrência ou voltada ao lucro (...)
Argumentos semelhantes aos utilizados neste Agravo de Instrumento foram levados pelo advogado da Agravante ao STF (...)
O advogado da Agravante requereu ao STF a modulação dos efeitos da decisão da Suprema Corte, a fim de que alcançasse apenas pronunciamentos transitados em julgado antes de 17 de abril de 2020. Alternativamente, requereu que se excluíssem dos efeitos do acórdão a sentença da ação de desapropriação indireta n. 2003.01.1.086547-2, em tramitação na Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, e os respectivos processos de cumprimentos de sentença. Subsidiariamente, fossem afastados do alcance da decisão os valores recebidos pela NOVACAP em decorrência das atividades listadas. 
O STF não conheceu dos embargos de declaração nos termos do voto do Ministro Relator Kássio Nunes Marques no sentido que a pessoa física carece de legitimidade para formalizar recurso em face de decisão em processos relativos ao controle concentrado de constitucionalidade. 
A ADPF 949/DF transitou em julgado em 21/8/2024. 
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) também tem precedente de 2024 submetendo a NOVACAP ao regime de precatórios. O STJ reformou acórdão desta Corte de Justiça de forma monocrática e determinou submeter a agravada NOVACAP ao regime de precatório no cumprimento de sentença decorrente da Ação 2003.01.1.086547-2 (PJe 0046026-37.2003.8.07.0016) (...)
O Colegiado da 2ª Turma Cível desta Corte de Justiça também tem precedente no sentido de aplicar à NOVACAP o pagamento por meio de precatórios, inclusive nos casos de cumprimento de sentença decorrente da Ação 2003.01.1.086547-2 (PJe 0046026-37.2003.8.07.0016) (...)
A agravada NOVACAP é empresa pública constituída na forma de sociedade por ações, com capital social sob o domínio da União e do Distrito Federal, criada pela Lei Federal n. 2.874, de 19 de setembro de 1956, com as alterações promovidas pela Lei n. 5.861, de 12 de dezembro de 1972. 
O art. 1º da Lei 5861/72 prevê que a NOVACAP terá por objeto a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas. 
No caso, verifica-se que o cumprimento de sentença 0715935-47.2022.8.07.0018 é decorrente da ação 2003.01.1.086547-2 (0046026-37.2003.8.07.0016), em que o advogado da agravante apresentou a petição/STF n. 109.789/2023 na ADP 949/DF para modular os efeitos da decisão do STF, porém sem êxito.
O julgamento das ações de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) produz efeitos erga omnes e vinculante (art. 10, § 3º, Lei n. 9.882/1999). Assim, correta a decisão agravada ao aplicar ao caso o julgamento da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 949/DF transitada em julgado em 21/8/2024, sem modulação de efeitos” (fls. 5-9, e-doc. 22).

Este Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido da aplicabilidade do regime de precatório próprio da Fazenda Pública às empresas públicas prestadoras de serviço público típico de Estado e de natureza não concorrencial. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INFRAERO: EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA. ATIVIDADE NÃO CONCORRENCIAL. SUBMISSÃO AO RITO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.476.443-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).

“Agravo regimental em embargos de divergência em agravo regimental em recurso extraordinário. Execução. DME Distribuição S.A. (DME). Empresa pública prestadora de serviço público de natureza não concorrencial. Extensão de regime de precatório na execução. ADPF nºs 387, 437 e 524. Precedentes. 1. A Suprema Corte reiterou o entendimento de que incide o regime de precatórios às sociedades de economia mista e às empresas públicas prestadoras de serviços públicos essenciais e de natureza não concorrencial, em observância aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário e da harmonia entre os poderes. ADPF nºs 387, 437 e 524. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.461.499-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 25.11.2024).

Como assinalado na decisão agravada e nos fundamentos do acórdão recorrido, este Supremo Tribunal Federal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 949, Relator o Ministro Nunes Marques, “para cassar as decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap)”, com os seguintes fundamentos:
“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS. MEDIDAS CONSTRITIVAS DO PATRIMÔNIO DE EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO PRÓPRIO DO ESTADO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA, DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA E DO REGIME DE PRECATÓRIOS. 1. Conforme ótica reiterada desta Corte, admite-se a arguição de descumprimento de preceito fundamental para impugnar conjunto de decisões judiciais que determinam a penhora, o sequestro ou o bloqueio de recursos públicos. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido da aplicabilidade, às empresas públicas prestadoras de serviço público típico de Estado e de natureza não concorrencial, do regime de precatório próprio da Fazenda Pública (CF, art. 100). 3. Atos judiciais que determinam medidas constritivas de receitas públicas com a finalidade de satisfazer crédito violam os preceitos fundamentais da separação de poderes, da eficiência administrativa, da legalidade orçamentária e da continuidade dos serviços públicos (CF, arts. 2º; 60, § 4º, III; 37, caput; 167, VI; e 175). Precedentes. 4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente, com determinação de cassação das decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), bem assim de submissão da empresa ao regime constitucional dos precatórios” (Plenário, DJe 22.9.2023).

Na mesma linha é, por exemplo, o seguinte julgado:
“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. NOVACAP. EMPRESA PÚBLICA DISTRITAL DE URBANIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ADPF´S 387 E 437. OCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 59.984-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023).

Confiram-se também, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.559.009/DF, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 15.9.2025; ARE n. 1.602.094/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 13.5.2026; e ARE n. 1.593.776/DF, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 20.3.2026.

Tem-se na decisão agravada que a conclusão do acórdão questionado harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, a atrair, na espécie, a incidência da Súmula n. 286, com a seguinte disposição: “Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”. Assim, por exemplo: ARE n. 1.556.694-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.2.2026; ARE n. 1.499.292-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 11.9.2024; e ARE n. 1.269.422-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.9.2020.

8. Inviável acolher o argumento da agravante de ofensa ao “art. 5º, inc. XXIV e art. 100 da CF/88 ante a negativa da aplicação do Tema 865/STF à hipótese dos autos” (fl. 19, e-doc. 51).

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 922.144-RG, Relator o Ministro Roberto Barroso, Tema 865, este Supremo Tribunal fixou tese de repercussão geral no sentido de que, “no caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios” (Plenário, DJe 7.2.2024).

 O Ministro Roberto Barroso, Relator do paradigma de repercussão geral, delimitou o alcance do Tema 865, ao enfatizar que, “de um lado, tem-se a determinação de que a desapropriação ocorra mediante indenização prévia, justa e em dinheiro (art. 5º, XXIV, da CF) e, de outro, a obrigação de qualquer pagamento de quantia judicial em desfavor da Fazenda Pública ocorra mediante precatório (art. 100 da CF)” (Plenário, DJe 7.2.2024). 

Não é o caso, entretanto, de se aplicar esse paradigma de repercussão geral no presente processo. Trata-se, na espécie, de matéria diversa, referente ao pagamento integral de indenização por desapropriação indireta. O Desembargador relator do acórdão recorrido concluiu: 
“O agravante requer a incidência do Tema 865/STF ao caso (...)
A tese do Tema 865/STF julgado em 19/10/2023, não se adéqua a situação destes autos, pois aqui se pleiteia o pagamento integral da cota parte da indenização e não a complementação de indenização prevista no precedente. 
Ademais, o STF limitou a eficácia temporal da decisão do Tema 865 para que as teses fixadas sejam aplicadas somente às desapropriações propostas a partir da publicação da ata do julgamento, ressalvadas as ações judiciais em curso em que se discuta expressamente a constitucionalidade do pagamento da complementação da indenização por meio de precatório judicial” (fl. 9, e-doc. 22).

Nessa linha é a jurisprudência segundo a qual, “embora o Supremo Tribunal Federal, no tema 865 da repercussão geral (RE 922.144), tenha estabelecido que a complementação da indenização em processo expropriatório deve ser feita mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios, o presente caso trata do pagamento integral de indenização por desapropriação indireta, e não de um valor complementar” (ARE n. 1.579.233-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.4.2026).

Inaplicável, na espécie, o Tema 865 da repercussão geral.

9. O argumento da agravante de afronta aos incs. XXXVI e LX do art. 5º da Constituição da República não se sustenta. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional, nestes termos:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).

Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o que deveria ter sido feito pelo Tribunal de origem, em juízo de retratação do Tema 660, nos termos do art. 1.040 do Código de Processo Civil.

Verificada a inaplicabilidade do Tema 865 da repercussão geral e comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.

10. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora